Tribunal: TJES
Processo: 5000850-61.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-61.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GILBERTO VIAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONONUCLEAR. SÚMULA 598 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000850-61.2023.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ GILBERTO VIAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONONUCLEAR. SÚMULA 598 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que o condenou à restituição de valores de imposto de renda descontados indevidamente, em virtude de reconhecimento de direito à isenção de Imposto de Renda ao Recorrido em virtude de doença grave - cegueira mononuclear. O recorrente pleiteia a reforma do julgado sob o fundamento de que a r. sentença se baseou em laudo médico particular, e não em laudo médico oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Se é possível o reconhecimento da isenção do imposto de renda por doença grave e, por conseguinte, da restituição do imposto pago preteritamente com base em laudo médico não oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cuida-se de recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de moléstia grave (visão monocular – cegueira), e determinou a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, desde a data da comprovação da moléstia (22/05/2023).

4.
O recurso sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, haja vista que o reconhecimento da moléstia baseou-se exclusivamente em laudo médico particular, e não em laudo oficial, conforme exigido pelo art. 30 da Lei n.º 9.250/95.

5.
Razão não assiste ao recorrente.

6.
Conforme delineado na bem lançada sentença, o art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88 prevê expressamente a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por pessoas portadoras de moléstias graves ali especificadas, dentre elas, a cegueira – sem distinção entre cegueira binocular ou monocular.

7.
É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação de laudo médico oficial não é imprescindível para o reconhecimento judicial da isenção tributária em casos de moléstia grave. O magistrado pode considerar válidas outras provas nos autos que demonstrem de forma suficiente a existência da doença, nos termos da Súmula 598 do STJ:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

8.
No caso, foram juntados laudos médicos particulares atestando a condição de visão monocular do autor, os quais foram considerados idôneos pelo juízo
a quo
.

9.
Importa destacar que, instadas as partes a manifestarem-se sobre eventual produção de provas, ambas se mantiveram inertes. Conforme consta nos autos: Despacho ID 15043635: intimou-se as partes para manifestação sobre provas; ID 15043637 (IPAJM): não requereu produção de provas; ID 15043638 (ESTADO DO ES): igualmente deixou de requerer qualquer prova, inclusive a pericial.

10.
Ora, se a parte recorrente entendia indispensável a produção de laudo pericial oficial, cabia-lhe requerer a perícia médica, o que não fez, revelando-se, portanto, preclusa a alegação de sua imprescindibilidade neste momento.

11.
O pedido de produção de prova pericial, inclusive em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, é plenamente possível quando se tratar de prova técnica simples, conforme autorizam os Enunciados do FONAJE:

“Enunciado 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei nº 9.099/95, ao art. 10 da Lei nº 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.º a 4.º, do CPC.”

“Enunciado 12 – Na hipótese de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei n. 12.153/09, em persistindo dúvida técnica, poderá o juiz extinguir o processo pela complexidade da causa.”

12.
No entanto, não houve qualquer alegação de complexidade nem requerimento de prova técnica, pelo que é de se prestigiar o entendimento do juízo de origem, que formou seu convencimento com base na prova documental produzida.

13.
Ademais, a jurisprudência do E. TJES também reconhece que a cegueira monocular confere direito à isenção de imposto de renda:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713 /88. PROVENTOS DE APOSENTADORIA . PORTADOR DE CEGUEIRA. LEI NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE CEGUEIRA MONOCULAR E BINOCULAR. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1 . A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, sob o enfoque da interpretação literal, compreende qualquer tipo de cegueira, seja binocular ou monocular . Precedentes de jurisprudência. 2. Autor é portador de cegueira no olho direito, motivo pelo qual faz jus a isenção requeria. 3 . Remessa conhecida para manter a sentença.

(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00257467620128080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

14.
Assim, considerando que: (i) a cegueira (inclusive monocular) está expressamente prevista no rol legal de doenças que ensejam a isenção; (ii) a prova documental foi suficiente para comprovar a existência da moléstia grave; (iii) o recorrente não impugnou a prova documental com requerimento de perícia oficial; é forçoso concluir que a sentença deve ser mantida integralmente.

15.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

14.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Teses de julgamento:

1. “A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 abrange também os casos de cegueira monocular, não sendo cabível distinção entre cegueira binocular e monocular para fins do benefício fiscal.
2. “A apresentação de laudo médico oficial não é condição indispensável para o reconhecimento da isenção do imposto de renda por moléstia grave, conforme entendimento consolidado na Súmula 598 do STJ, sendo válida a comprovação por meio de laudos médicos particulares, desde que idôneos e suficientes para a convicção do magistrado”.
3. “A parte ré que, instada a se manifestar sobre a produção de provas, deixa de requerer perícia oficial, preclui o direito de alegar sua imprescindibilidade em momento posterior, sobretudo quando se trata de prova técnica simples, admissível nos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
4. “Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a produção de prova técnica simples é plenamente possível, nos termos dos Enunciados 12 e 15 do FONAJE, não se podendo alegar posteriormente complexidade da causa sem prévia arguição ou pedido de prova pericial”.
5. “É válida e eficaz a decisão judicial que reconhece a isenção tributária com base em prova documental particular, quando ausente impugnação específica ou pedido de produção de prova técnica pela parte adversa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988;
art. 35 da Lei nº 9.099/95, ao art. 10 da Lei nº 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.º a 4.º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 598 do STJ; Enunciados 12 e 15 do FONAJE
STF,
TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00257467620128080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)